Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, deu início à fase de cumprimento de sentença, a fim de ver satisfeito o crédito no valor de R$ 16.160,00 (dezesseis mil cento e sessenta reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 51538313). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no exaurimento dos meios de busca requeridos pelo credor.

5. Em suas razões recursais, o exequente noticia que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram frustradas. Aduz que não foram realizadas pesquisas duplicadas e não foi oportunizado ao exequente formalizar outros pedidos, tais como pesquisa junto aos sistemas SNIPER, INFOJUD, INFOSEG, CNIB, ERIDFT. Sustenta que não foram esgotadas todas as diligências para localização de bens do devedor, existindo ainda outros meios jurídicos disponíveis ao exequente para dar continuidade à execução. Requer a reforma da sentença para que seja dado prosseguimento do feito.

6. No que diz respeito às consulta junto aos sistemas SISBAJUD, SNIPER, CNIB, INFOSEG e ERIDF, os pleitos foram analisados pelo Juízo de origem em decisão passível de recurso via agravo de instrumento. Trata-se, portanto, de matéria preclusa. A negativa de realização de pesquisas em tais sistemas não foi objeto da sentença, o que impede a sua análise por meio do presente recurso inominado.

7. As pesquisa de bens já realizadas nos autos revelam-se suficientes até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica dos devedores.

8. Ressalte-se que a extinção dos autos não obsta a retomada do cumprimento de sentença por simples petição se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, caso em que poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Neste sentido é o posicionamento das Turmas Recursais (Acórdão 1792796, 07448314320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1698242, 07149857620198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recuso conhecido e não provido.

10. Sem custas e sem honorários, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.